Tribunal: TJMT
Processo: 1001479-06.2022.8.11.0051
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-09
Data de publicação: 2023-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001479-06.2022.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[BENEDITA SANTANA DE ALMECE - CPF: 028.176.311-96 (APELANTE), MARCIO ADRIANO PARIZOTTO - CPF: 716.037.949-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO BANCÁRIO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR REJEITADA
- CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC) – DECADÊNCIA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA – CONDIÇÃO DE JULGAMENTO IMEDIATO – “CAUSA MADURA” – ART. 1.013, §4o, CPC –
CONTRATAÇÃO DE
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO

–
COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA DA PARTE PARA DESCONTO EM SUA FOLHA DE PAGAMENTO –
– NEGÓCIO JURÍDICO REALIZADO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO – SAQUES REALIZADOS -
CRÉDITO FINANCEIRO DISPONIBILIZADO PELO BANCO E USUFRUÍDO PELO MUTUÁRIO -
VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE

NÃO CONFIGURADOS – IMPOSSIBILIDADE DE NULIDADE E CONVERSÃO DO CONTRATO PACTUADO EM EMPRESTIMO CONSIGNADO -

TAXAS DE JUROS E ENCARGOS PREVISTOS EXPRESSAMENTE NO CONTRATO –
MANUTENÇÃO DA TAXA PACTUADA QUE SE ENCONTRA DENTRO DA TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN

– LEGITIMIDADE DA COBRANÇA
--
REPETIÇÃO DO INDÉBITO INDEVIDA DIANTE DE ENCARGOS LEGAIS -
AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –

DANOS MORAIS INDEVIDOS -

SE
NTENÇA

REFORMADA – PEDIDOS IMPROCEDENTES -

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SOMENTE PARA AFASTAR A DECADÊNCIA RECONHECIDA EM SENTENÇA.

“Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente. (...) (RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022”.

Na espécie, com o afastamento da decadência, estando em condição de julgamento imediato, deve ser aplicada a “teoria da causa madura”, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado, quando demonstrado a utilização efetiva do referido cartão por meio de “saques”.

Havendo a comprovação da contratação, o qual autoriza os descontos relativos ao empréstimo e ao cartão de crédito, a improcedência se impõe, não havendo se falar em violação ao direito de informação e, por conseguinte, em nulidade do contrato.

Se restou evidenciada a contratação de cartão de crédito consignado, visto que a instituição financeira acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com as taxas de juros pactuadas há de ser considerada válida esta modalidade contratada, não se falando em conversão para a modalidade de empréstimo consignado.

Optando o apelante ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acaba por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

A equiparação das taxas de juros do contrato de cartão de crédito ao de empréstimo consignado não merece amparo, na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em indenização por danos morais.

Diante da inexistência de encargos abusivos, não há que se falar em devolução dos valores pagos a maior.

Sendo a parte autora sucumbente nos pedidos deverá arcar com

as custas e honorários advocatícios, ficando suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita, à luz do § 3o, art. 98 do CPC.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198)1001479-06.2022.8.11.0051

APELANTE: BENEDITA SANTANA DE ALMECE

APELADO: BANCO BMG SA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

BENEDITA SANTANA DE ALMECE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1001479-06.2022.8.11.0051 em face do
BANCO BMG S/A
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a decadência do direito da autora de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, e, consequentemente, o de conversão do negócio jurídico,condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Inconformado, a apelante recorre sustentando que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto ao reconhecer a decadência no caso, uma vez que se trata de relação jurídica de trato sucessivo, sendo o termo inicial o vencimento da última parcela e não a assinatura do contrato. Alega, ainda, não se falar em decadência quando a prescrição é de 5 (cinco) anos a contar do vencimento da última parcela. Afirma que o juízo limitou-se a analisar apenas a prejudicial de decadência, sem manifestar sobre as impugnações lançadas pela apelante, Prossegue afirmando que momento algum teve a intenção de contratar o serviço na modalidade de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).

Assevera que
em maio de 2022, tomou ciência que em seu benefício previdenciário havia desde a data de 04/02/2017, um desconto mensal atribuído a contratação de um Cartão de Crédito Consignado com desconto em folha de pagamento, cujo número do contrato é 12426183, no valor de R$ 1.098,00, com parcela no valor de R$ 60,60, conforme pode-se contatar no extrato de empréstimos consignados do INSS, motivo pelo qual ajuizou a presente ação asseverando que nunca contratou o referido produto, assim também como nunca buscou pelo referido Cartão de Crédito

Alegou que jamais quisera negócio jurídico com tais predicados, especialmente quando constatado que, em razão da reserva de margem, o valor emprestado já teria sido restituído com sobras, superando a remuneração média para operações de crédito assemelhadas.

Aduz que o
que o contrato guerreado foi averbado no INSS

é de número 12426183 com data de 04/02/2017, entretanto, a defesa juntou como prova uma cópia de Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado de numeração 46331410, com data de 06/09/2016, no valor de R$ 1.069,00, havendo um lapso temporal de 08 meses entre o contrato averbado pelo INSS e o contrato que o réu apresenta em sua defesa. Assim, a não apresentação do contrato guerreado configura a inexistência da relação jurídica, sendo necessário assim a declaração da inexistência do débito, com a devida restituição dos valores cobrados do autor, com juros e correção.

Afirma que as faturas de cartão de crédito emitidas pelo apelado, demonstram que não há qualquer despesa relacionada ao uso do cartão de crédito, o que evidencia o desconhecimento do ora apelante do referido cartão, posto que nunca o recebeu, nunca o desbloqueou, bem como, nunca as recebeu.

Registra que até a presente data, o apelante já foi compelido ao pagamento de 71 parcelas, o que equivale ao montante pago de R$ 4.302,60, de acordo com o valor da parcela descontada na fatura do cartão apresentado pelo APELADO, para um valor inicialmente sacado de R$ 1.069,00, restando ainda, de acordo com a fatura de 10/03/2022, um saldo devedor de R$ 1.940,59, o que demonstra total desproporcionalidade e desequilíbrio, a qual compete reestabelecer o equilibro da relação.

Alegou que jamais quisera negócio jurídico com tais predicados, especialmente quando constatado que, em razão da reserva de margem, o valor emprestado já teria sido restituído com sobras, superando a remuneração média para operações de crédito assemelhadas.

Defende que o termo de adesão não especifica de forma clara, como se dará o pagamento, uma vez que não há número de parcelas, valor de parcelas, data de início e fim dos pagamentos, valor total pago com juros e sem juros, em desconformidade com o Código de Defesa do Consumidor e também com a Instrução Normativa 28 do INSS.

Alega que sofreu descontos em seu benefício que implicaram em uma cobrança de juros muito superiores ao informado pelo apelado, posto que o pagamento pelo mínimo, mal cobre os encargos do cartão e não amortizam a divida.

Registra que acreditava que os valores descontados do seu benefício eram referentes ao pagamento do empréstimo consignado comum contratado, mas descobriu recentemente que foi enganada, levado a crer, que seu empréstimo estava sendo amortizado mês a mês e findando as parcelas cessariam os descontos, reestabelecendo o valor da sua Pensão.

Aduz que os valores não são oriundos de “saques com cartão”, mas, os valores foram transferidos para o apelante via “TED”, conforme demonstra os documentos apresentados pelo apelado em sua contestação, porém, sem qualquer contrato, o que viola o inciso IV, do art. 30 da Instrução Normativa 28 do INSS.

Defende que além do Banco Réu ter agido com má-fé por embutir produto não contratado ao consumidor, o débito em comento jamais será pago se prosseguir na modalidade Cartão de Crédito RMC, vez que os descontos mensais são apenas juros e encargos da dívida, gerando descontos da verba remuneratória do consumidor por prazo indeterminado.

Afirma que considerando a taxa de juros determinada pela Instrução Normativa 28 do INSS de 1,8%a.m., para empréstimo consignado, para o valor contratado de R$ 1.069,00, com parcelas de R$ 60,60, conforme cobrado na fatura do mês 07/2022, (ultima fatura apresentada), utilizando a Calculadora do Cidadão do Banco Central, o empréstimo foi liquidado na parcela 21, de modo que todas as demais parcelas cobradas além da 21, são abusivas, devendo ser restituídas na forma dobrada nos termos do art. 42, §único do Código de Defesa do Consumidor.

Pugna pela reforma da sentença, requerendo
a reforma da Sentença, anulando o contrato número 12426183 vinculado ao benefício previdenciário 153.129.528-0, de cartão de crédito consignado pela ausência de contrato, declarando a inexistência do debito; que

sejam os valores creditados na conta do Autor a Titulo de Saque complementar, convertidos em empréstimo na modalidade consignado, recalculados aplicando a taxa de juros de 1,80% a.m.
Pediu, ainda, a restituição, em dobro, do valor pago a maior, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Em contrarrazões (id no 162722385), o apelado pugna pelo desprovimento do Apelo

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Recorre a parte autora
BENEDITA SANTANA DE ALMECE
contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Campo Verde, que nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais no 1001479-06.2022.8.11.0051 em face do
BANCO BMG S/A
julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a decadência do direito da autora de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, e, consequentemente, o de conversão do negócio jurídico,condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa (art. 98, §3o, do CPC).

Requereu a anulação do contrato número 12426183 vinculado ao benefício previdenciário 153.129.528-0, de cartão de crédito consignado pela ausência de contrato, declarando a inexistência do debito; que

sejam os valores creditados na conta do Autor a Titulo de Saque complementar, convertidos em empréstimo na modalidade consignado, recalculados aplicando a taxa de juros de 1,80% a.m.
Pediu, ainda, a restituição, em dobro, do valor pago a maior, além da condenação do apelado ao pagamento de honorários advocatícios no importe de 20% sobre o valor da condenação.

Após o regular trâmite do processo, o d. magistrado julgou improcedente os pedidos iniciais, nos termos do art. 487, inc. II, do CPC, reconhecendo a decadência do direito do autor de invalidar o negócio jurídico celebrado entre as partes, condenando-a ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor atribuído à causa, mantendo-se a exigibilidade suspensa..

Pois bem. Verifico que o douto magistrado reconheceu a ocorrência da decadência ao caso concreto, utilizando-se da seguinte fundamentação,
verbis
:

“
A ser considerada a pretensão da Requerente -- qual seja, a invalidação do negócio jurídico, decorrente de erro ou dolo, com sua posterior conversão em outro --, nota-se importante limitação temporal: nos termos do art. 178 do Código Civil, a anulação do negócio deve ser pleiteada no prazo máximo de quatro anos. Veja:

"Art. 178. É de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, contado:

(...)

II - no de erro, dolo, fraude contra credores, estado de perigo ou lesão, do dia em que se realizou o negócio jurídico;"

Da inicial, vê-se a exposição apresentada pela própria Parte autora, no sentido de que, desde a celebração do negócio jurídico, decorreu prazo superior àquele determinado por lei. Consequentemente, não se aplicando ao instituto da decadência aquelas hipóteses legais de suspensão ou de interrupção, reservadas apenas à prescrição, tem-se a afetação do direito, decaído pelo decurso de prazo suficiente.

Assim ocorre, aliás, ainda que se confirme a natureza do negócio jurídico, evidentemente decorrente de relação de consumo. Não há, na legislação consumerista, nenhum prazo decadencial especial às hipóteses de erro ou dolo, únicas que se amoldam às razões de fato expostas pela Parte autora.

(...)

Dessa feita, sem nenhuma alteração, pelo CDC, do regime decadencial aplicado às hipóteses de erro ou de dolo, mantém-se a regra do art. 178, II, do Código Civil, expressa no sentido de determinar a decadência do direito do contratante de invalidar negócio jurídico celebrado por erro ou dolo, quando decorrido prazo de quatro anos desde a celebração
”. (
Id no 162722378
)

Tenho,
data vênia
, que o d. magistrado não agiu com o costumeiro acerto. Digo isso, porque, é possível observar que os autos versam não somente sobre pedido de anulação do contrato, mas também pela conversão dos encargos na modalidade de empréstimo consignado.

Ocorre que, por serem objeto da presente demanda os descontos realizados pela instituição bancária no benefício previdenciário, os quais decorrem de relação jurídica de trato sucessivo, a qual se renova mensalmente, não há falar na decadência do direito alegado pela parte autora.

Vale dizer, em razão dos descontos se renovarem mês a mês, o prazo decadencial também acaba se renovando a cada período mensal, razão pela qual não resta configurada a decadência do direito afirmado pela autora, não incidindo a regra do art. 178 do Código Civil.

Nesse sentido, é tranquila a jurisprudência deste e. Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - PRAZO DE 10 ANOS - TERMO INICIAL - EFETIVO PAGAMENTO - REJEITADA -
PREJUDICIAL DE MÉRITO - DECADÊNCIA - OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO - REJEITADA - CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
) - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO CASO HAJA COMPROVAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Não configurada a decadência, porquanto o caso é de obrigação de trato sucessivo, já que há renovação automática do pacto ao longo do tempo, por meio dos descontos realizados mensalmente
. (...)”
(RAC n. 1034433-72.2021.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 21.09.2022 – destaquei).

“
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
DECADÊNCIA – OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO – PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADA
- EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

Na obrigação de trato sucessivo o termo inicial da decadência se renova a cada prestação.

Se o valor do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica caracterizada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
”

(RAC n. 1015918-23.2020.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 13.10.2021 – destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – REJEITADA
–
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO
– VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – REPETIÇÃO DO INDÉBITO – POSSIBILIDADE – RECURSO CONHECIDO DESPROVIDO.

A ação revisional de cláusulas não deve ser confundida com anulação do negócio jurídico, razão pela qual não há incidência do prazo decadencial previsto no art. 178, II, do CC.
(...)
”. (RAC n.o 1017336-93.2020.8.11.0041, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 27.04.2022 – negritei).

Além disso, também não há que se falar em prescrição, isso porque, referindo-se o objeto da lide ao contrato de cartão de crédito consignado, sendo obrigação de trato sucessivo, o termo inicial do prazo prescricional é o vencimento da última parcela. Contudo, observa-se que o contrato, averbado junto ao INSS em

04/02/2017, continua ativo, consoante se extrai do extrato colacionado no id. 162722385.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in

verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...)

3.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição do indébito relativo a desconto de benefício previdenciário é a data do último desconto indevido
. Precedentes. (...)”
(STJ, AgInt no AREsp 1658793/MS, 4a Turma, Rel. Min. Raul Araújo, j. 25.05.2020 – negritei e grifei)

Destarte, no caso dos autos, é de clareza solar que não houve decadência do direito do autor, razão pela qual deve ser afastada.

À vista disso, na espécie, com o afastamento da decadência, estando em condição de julgamento imediato, entendo que deve ser aplicada a “teoria da causa madura”, nos termos do art. 1.013, §4o, do CPC, uma vez que a demanda está apta para o julgamento do mérito, mormente por inexistir nada mais para alegar ou provar. Nesse sentido ensina Nelson Nery Jr.,
verbis
:

“
9. Condição de julgamento imediato
. Embora da norma conste a aditiva ‘e’, indicando que o tribunal só pode julgar o mérito se se tratar de matéria exclusivamente de direito e a causa estiver em condição de julgamento imediato, é possível o julgamento de mérito pelo tribunal, quando a causa estiver madura para tanto.”
(Código de processo civil comentado, 11a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010).

Nesse passo, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do CDC é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3o, §2o, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na
Súmula 297: “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”
.

Extrai-se dos autos que a apelante realizou

a contratação com a instituição financeira em 6/9/2016
,
conforme o Termo
de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de pagamento”
(id.

16272358), sendo averbado junto ao INSS na data de 4/2/2017,
consoante se extrai do extrato colacionado no id. 162723701.

Entretanto, tal fato não enseja a nulidade do contrato
,
posto que houve a comprovação da contratação, já que
consta a assinatura da autora no citado documento, sendo esta idêntica à oposta na procuração ( id no 162723677) seus documentos pessoais da época da contratação, conforme se observa dos documentos trazidos com a sua inicial (id no 162723686),

e declaração de hipossuficiência (id no 162723706), além do
fato de que os valores foram disponibilizado à apelante.

Analisando o caderno processual,

verifico que embora o pacto celebrado entre as partes seja intitulado
“Termo de Adesão Cartão de Crédito Consignado Banco BMG e Autorização para Desconto em folha de pagamento”
(id. no 162722358 )
,

as despesas decorrentes do contrato são referentes à uma transferência realizada pela instituição financeira diretamente na conta corrente da apelante,, no valor de R$ 1.069,00, com taxa de juros de 3,36% ao mês, com custo efetivo total de 3,99% ao mês e, saques complementares nos valores de R$ 446,11 e

R$ 493,12,, conforme contratos juntados no id no 162722360 e

162722361 e Teds juntado pela instituição financeira no id. 162722363.

Deveras, não procede a alegação da autora de que não recebeu qualquer informação de que estaria contratando cartão de crédito, uma vez que se extrai do item “IV – Característica do Cartão de Crédito “BMG Card” – ADF do citado “Termo de Adesão” (ID no 162722358) que este especifica de forma clara a contratação do cartão, bem como o desconto em folha de pagamento para o caso de pagamento do valor mínimo indicado na fatura.

Cumpre esclarecer, que a parte

autora realizou 3 saques, uma no ato desta contratação, no valor de R$ 1.069,00, o qual foi disponibilizado neste mesmo ano. Em 2019, foi disponibilizado outro saque complementar no valor de R$

446,11. (id no 162722360). E outro em 2021, no valor de R$ 493,12 (id no 162722361), sendo que tais saques

não possuem número fixo de parcelas para quitação, vez que dependem do saldo devedor das faturas, dos descontos mensais e eventuais pagamentos complementares de fatura.

Restou devidamente comprovado nos autos, que a apelante tinha consciência de todas as cláusulas do contrato, bem como do valor contratado, dos juros e encargos, já que todas essas informações constam de forma clara nos contratos, devidamente assinados.

Quanto a alegação da apelante de que não recebeu e não utilizou nenhum Cartão de Crédito do requerido, imperioso consignar que nesta modalidade de empréstimo – cartão de crédito consignado – a liberação dos saques, ou seja, dos valores emprestados, não está condicionada a utilização do cartão de plástico pelo contratante, visto que para tanto, basta a disponibilidade da margem consignável pelo órgão empregatício deste e a autorização da instituição financeira.

No caso, como restou incontroverso que foi liberado os valores de R$ 1.069,00, de R$ 446,11 e R$ 493,12, mediante a realização de

saques,

na conta da autora pelo banco requerido via TED (id no 162722363), tem-se por irrelevante o fato de ter ou não recebido ou utilizado o cartão plástico.

Ademais, de se destacar não se afigura razoável e tampouco de boa-fé a autora/apelante ter contratado o citado cartão de crédito consignado em 6/09/2016 e, somente depois de passados quase cinco anos (ajuizamento da ação em 5/05/2022) vir acionar o Poder Judiciário para pleitear a declaração de inexistência do contrato, a restituição em dobro de valores e a condenação do apelado ao pagamento de indenização por danos morais, sob a alegação de ter sido enganada.

Outrossim, conforme o contrato de Cartão de Crédito, existe previsão expressa de que o apelado efetuaria, apenas, o desconto do valor mínimo do cartão junto a folha de pagamento da Autora, o qual é fixado na fatura do cartão de crédito, no item “pagamento mínimo” e “desconto em folha previsto” – id no 162722365
-

que é mensalmente encaminhada para sua residência, constando, ainda, na cláusula 10.1 do instrumento contratual que: “
estou ciente de que o valor do saque ou das parcelas, no caso de saque parcelado, será lançado na fatura do cartão, juntamente com os encargos incidentes, observada a data de vencimento do cartão informado no item IV, Letra “a” deste termo e que o referido valor reduzirá o limite de crédito disponibilizado pelo emissor para utilização do cartão. Declaro estar ciente de que a ausência de pagamento integral do valor da fatura na data estipulada para seu vencimento (pagamento igual ou superior ao valor mínimo e inferior ao valor total da fatura, incluindo o valor do saque ora contratado) representa, de forma automática, a minha opção em financiar o referido saldo devedor remanescente, estando ciente que sobre o valor financiado incidirão encargos nos termos do disposto na cláusula 11.5 deste Termo e no regulamento de utilização do cartão.”
Id no 162722358.

Dessa forma, o banco, em momento algum, descontou do contracheque da parte Autora percentual maior ou menor do que o estabelecido pelas normas que regem o Crédito Consignado, não praticando qualquer ato ilícito, passível de condenação em danos morais.

O autor estava ciente de que somente o percentual de até 10% (dez por cento) do valor total da fatura incidiria sobre o seu vencimento, devendo complementar o restante mediante liquidação dos boletos que lhe foram enviados mensalmente.

Entretanto, optando a parte autora ao desconto mínimo, o não pagamento do valor integral da fatura acabou por acarretar a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme previsão contratual e discriminados nas próprias faturas, motivo pelo qual os descontos continuam sendo devidos.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRESTMO CONSIGNADO -

MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO - DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - ALEGAÇÃO DE FRAUDE - NÃO DEMONSTRADA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO VERIFICADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.Se demonstrada a regularidade da contratação do empréstimo consignado, na modalidade de cartão de crédito, por meio dos documentos do processo, é caso de improcedência da ação, máxime porquanto não prospera a alegação de fraude.Se as provas documentais trazidas aos autos são capazes de demonstrar os fatos alegados pela parte, não há falar em cerceamento de defesa”.

(N.U 1038288-98.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - CONTRATAÇÃO LEGAL – AUSÊNCIA DE ILÍCITO – DANOS MORAIS – AUSÊNCIA - VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO, TRANSPARÊNCIA E VÍCIO DE VONTADE – NÃO CONFIGURADOS – REVISÃO DA TAXA DE JUROS - IMPOSSIBILIDADE DE EQUIPARAÇÃO AOS COBRADOS NOS CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há que se falar em indução a erro do consumidor na contratação de cartão de crédito consignado quando demonstrado nos autos que o
contrato se encontra devidamente assinado, os documentos pessoais foram juntados, o saque foi realizado pela autora e, os descontos mensais vinham ocorrendo em sua folha de pagamento desde 2017, não havendo que se falar desconhecimento, do termo pactuado, pela Apelante.

A equiparação do contrato de cartão de crédito ao empréstimo consignado, não merece amparo na medida em que neste tipo de pacto a Instituição Financeira tem assegurado o recebimento da totalidade do valor financiado, enquanto que naquele a garantia de recebimento perdura somente no lapso autorizado de desconto do mínimo.

Ausente qualquer vício na contratação, não há que se falar em devolução de valores e, em indenização por danos morais
.
(N.U 1016306-91.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020)

Assim, não há que se falar em em nulidade do contrato de cartão de crédito
,
posto que houve a comprovação da contratação,

bem como porque não há violação ao direito de informação porque o contrato é expresso em seu título no sentido de que se trata de “Adesão–Cartão de crédito”, constando dados do saque e autorização para desconto, e ainda valores, percentuais e cláusulas devidamente vistadas.

A instituição financeira esclareceu que houve a devida contratação de CARTÃO de CRÉDITO e que a parte promovente foi informada de todas as condições contratuais, tendo aceitado os termos, preencheu proposta que foi avaliada e aprovada pelo Banco, de modo que não houve a prática de qualquer ato ilícito diante da contratação.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício previdenciário à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Assim, não há
como reconhecer a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de crédito com RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável(RMC), ou ainda, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

O contrato faz lei entre as partes e deve ser cumprido nos limites do pactuado, mesmo porque celebrado entre partes maiores, capazes e com entendimento do homem médio, não havendo se falar em violação ao direito de informação e prevalência sobre o consumidor.

Saliento que não há falar que a apelante aderiu às escuras à operação de cartão de crédito consignado ou que não sabia da sua obrigação de pagar a fatura enviada para o endereço de cobrança. Logo, se conhecia que o limite utilizado era para a modalidade mais onerosa (cartão de crédito), não há elementos que autorize a interferência do Poder Judiciário nessa relação para reduzir o custo da operação, apenas porque o Apelado “
se sente numa verdadeira escravidão financeira
”.

Ora, se a apelante não foi coagido, induzido a erro ou tenha sido vítima de fraude quando assinou o Termo de Adesão ao Cartão de Crédito Consignado, é óbvio que deve devolver o montante emprestado (ou sacado) mediante a contraprestação dos juros equivalentes que, no caso concreto, são os juros do Cartão de Crédito, e não aqueles mais brandos, usualmente utilizados nos empréstimos consignados.

Está claro, pois, que a apelante deve responder pela dívida exatamente nos moldes contratados, não havendo que falar em juros extorsivos, tampouco em cobrança abusiva, repetição do indébito e/ou ofensa à sua moral.

A esse respeito, ilustra o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL.CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE POR AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO.CUMPRIDO.CARACTERÍSTICAS ESSENCIAIS DO AJUSTE. FORMULAÇÃO CLARA.
1. A natureza consumerista da relação não implica, necessariamente, na inversão do ônus, incumbindo ao consumidor a prova da verossimilhança das alegações, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC. 2. Não havendo plausividade nas alegações da parte, o indeferimento da inversão do ônus da prova é medida que se impõe, sem que isto implique em cerceamento de defesa. 3.
O dever de informação inerente

às atividades consumeristas é cumprido quando, em se tratando de contrato de cartão de crédito

consignado, as características essenciais do ajuste, como a modalidade contratual, o valor liberado, a forma de pagamento e os juros cobrados, estão formulados claramente, segundo o art. 6o, do Código de Defesa do Consumidor.
4. No caso dos autos, o próprio título do contrato estabelece de forma nítida o contrato estabelecido, qual seja, "Termo de adesão cartão de crédito consignado Banco BMG S.A. e autorização para desconto em folha de pagamento". 5. Na espécie, resta claro que o autor/apelante foi devidamente esclarecido das regras contratuais, inclusive realizou inúmeros saques após a primeira contratação. 3. Recurso conhecido e improvido
. (APC 0701991-97.2020.8.07.0001, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no PJe: 7/8/2020. Sem destaque no original).

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização por danos morais.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil.

A instituição financeira
agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento da parte autora, já que foram legais.

Portanto, se restou evidenciado que a parte autora/apelante se beneficiou do contrato mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em seu benefício previdenciário à espécie, descabe falar em vício de consentimento quando da contratação.

Assim, não há
como reconhecer a nulidade da contratação do empréstimo via cartão de créditocom RMC (empréstimo sobre RMC) e igualmente a reserva de margem consignável(RMC), ou ainda, a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo consignado.

Com efeito, a ausência de qualquer defeito no negócio jurídico torna impossível a atribuição ao requerido da prática de ato ilícito,
que justificasse o pagamento da indenização.

Embora a responsabilidade da instituição financeira seja objetiva, na forma do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, é necessária a demonstração do ato ilegal e, além disso, há que ser demonstrado o nexo causal entre o dano e o referido ato.

Ademais, é necessário que haja violação a honra e imagem da pessoa. Entretanto, nenhum dos pressupostos legais restou comprovado nos autos, para justificar a reparação civil. O
Apelado agiu no exercício regular do seu direito, de modo que não há de se falar em dever de indenizar.

Por outro lado, não há que se falar em restituição de indébito dos valores debitados na folha de pagamento do Apelante, já que foram legais.

Portanto, julgo improcedente os pedidos contidos na exordial .

No que se refere ao ônus sucumbenciais, tendo em vista que a parte autora foi sucumbente nos pedidos, deverá arcar com

as custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por cento sobre o valor da causa,
ficando suspenso por ser a parte beneficiária da justiça gratuita
, conforme § 3o, art. 98 do CPC.

Ante o exposto,
provejo parcialmente o recurso para

afastar a decadência
e, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, julgo
improcedentes os pedidos contidos na exordial, condenando a parte autora em ônus sucumbências, que ficará suspenso por ser beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2023